Tribunal: TJSP
Processo: 1021344-94.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
r Estadual no 1.010/07, bem como do art. 1o das Disposições Transitórias da Lei Complementar Estadual no 1.093/09 – Impossibilidade – Regime próprio de previdência social e carga horária mínima que somente se aplicam aos servidores públicos titulares de cargo efetivo para o exercício de função permanente quando da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 1.010/07 – Autora que foi contratada em caráter temporário, com base no art. 10 do Decreto Estadual no 24.984/86 e do art. 1o, I, da Lei Estadual no 500/74 – Precedentes do TJSP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1021344-94.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/07/2020

Data de publicação:

22/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – TEMPORÁRIA – Pretensão ao reenquadramento para professora da "Categoria F" e sujeição da disciplina dos arts. 2o, § 2o, 43 e 44 da Lei Complementar Estadual no 1.010/07, bem como do art. 1o das Disposições Transitórias da Lei Complementar Estadual no 1.093/09 – Impossibilidade – Regime próprio de previdência social e

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – TEMPORÁRIA – Pretensão ao reenquadramento para professora da "Categoria F" e sujeição da disciplina dos arts. 2o, § 2o, 43 e 44 da Lei Complementar Estadual no 1.010/07, bem como do art. 1o das Disposições Transitórias da Lei Complementar Estadual no 1.093/09 – Impossibilidade – Regime próprio de previdência social e carga horária mínima que somente se aplicam aos servidores públicos titulares de cargo efetivo para o exercício de função permanente quando da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 1.010/07 – Autora que foi contratada em caráter temporário, com base no art. 10 do Decreto Estadual no 24.984/86 e do art. 1o, I, da Lei Estadual no 500/74 – Precedentes do TJSP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021344-
94.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SARA DOS SANTOS
NERY (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021344-94.2019.8.26.0053 -Voto no 11753
2
VOTO No 11753
APELAÇÃO No 1021344-94.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SARA DOS SANTOS NERY
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
APELAÇÃO
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL

PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I TEMPORÁRIA
Pretensão ao reenquadramento para professora da
“Categoria F” e sujeição da disciplina dos arts. 2o, § 2o, 43 e 44
da Lei Complementar Estadual no 1.010/07, bem como do art.
1o das Disposições Transitórias da Lei Complementar Estadual
no 1.093/09 Impossibilidade Regime próprio de previdência
social e carga horária mínima que somente se aplicam aos
servidores públicos titulares de cargo efetivo para o exercício
de função permanente quando da entrada em vigor da Lei
Complementar Estadual no 1.010/07
Autora que foi
contratada em caráter temporário, com base no art. 10 do
Decreto Estadual no 24.984/86 e do art. 1o, I, da Lei Estadual no
500/74 Precedentes do TJSP SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por SARA DOS SANTOS
NERY, professora estadual contratada nos termos da Lei 500/74, contra a sentença de fls.
105/111, que julgou improcedente ação ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO com o fim de que fosse reconhecido o direito aos benefícios
contidos nos artigos 2o, parágrafo 2o, 43 e 44 da lei complementar no 1.010/07, com a
aplicação das disposições transitórias do artigo 1o da lei complementar no 1.093/09, bem
como de que fosse reconhecido como tempo de efetivo exercício o período em que ficou
sem trabalhar em razão do enquadramento equivocado.
Inconformada, a apelante ofertou suas razões recursais às fls.
115/127, alegando, em síntese, que, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei Complementar
Estadual no 1.010/07, os professores admitidos nos termos do art. 1o, I e II, da Lei Estadual
no 500/74 estariam vinculados à SPPREV desde a data da publicação da Lei Complementar
Estadual no 1.010/07, qual seja, 02/06/2007. Ademais, nos termos dos arts. 43 e 44 da Lei
Complementar Estadual no 1.010/07, afirma que os professores da “Categoria F” não
podem ser dispensados imotivadamente pela Administração, mantendo-se seus vínculos
com ela. Combate a sua classificação como “Categoria O”, e não como “Categoria F”.
Requer, nestes termos, a reforma da r. sentença.

Foram apresentadas contrarrazões às fls. 131/148.
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade, anotando-se
que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça (fl. 62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021344-94.2019.8.26.0053 -Voto no 11753
3
De início, observa-se que se trata mesmo de professora
temporária, contratada nos termos da Lei 500/74 (fl. 28).
Ora, o art. 1o, I, da Lei Estadual no 500/74 preconiza que:
Artigo 1o - Além dos funcionários públicos poderá haver na
Administração estadual servidores admitidos em caráter
temporário:
I - para o exercício de função-atividade correspondente à
função de serviço público de natureza permanente (grifo
meu).
Por sua vez, o art. 2o, I, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar
Estadual no 1.010/07 disciplina que:
Artigo 2o - São segurados do RPPS e do RPPM do Estado de
São Paulo, administrados pela SPPREV:
I - os titulares de cargos efetivos, assim considerados os
servidores cujas atribuições, deveres e responsabilidades
específicas estejam definidas em estatutos ou normas
estatutárias e que tenham sido aprovados por meio de
concurso público de provas ou de provas e títulos ou de
provas de seleção equivalentes;
(...)
§ 2o - Por terem sido admitidos para o exercício de função
permanente, inclusive de natureza técnica, e nos termos do
disposto no inciso I deste artigo, são titulares de cargos
efetivos os servidores ativos e inativos que, até a data da
publicação desta lei, tenham sido admitidos com fundamento
nos incisos I e II do artigo 1o da Lei no 500, de 13 de
novembro de 1974.
§ 3o - O disposto no § 2o deste artigo aplica-se aos servidores
que, em razão da natureza permanente da função para a qual
tenham sido admitidos, estejam na mesma situação ali
prevista (grifos meus).
E o art. 1o das Disposições Transitórias da Lei Complementar
Estadual no 1.093/09 determina o seguinte:
Artigo 1o - Aos servidores ocupantes de funções de docente
abrangidas pelo disposto no § 2o do artigo 2o da Lei
complementar no 1.010, de 1o de junho de 2007, será
assegurada a atribuição de carga horária equivalente a 12
(doze) horas semanais de trabalho, composta por 10 (dez)
horas em atividades com alunos e 2 (duas) horas de trabalho
pedagógico na escola, em atividades coletivas, observadas as
seguintes condições: (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021344-94.2019.8.26.0053 -Voto no 11753
4
Nota-se, portanto, que para que seja possível o
reenquadramento na “Categoria F” e todas as suas decorrências, tais como o
enquadramento no RPPS e a carga mínima de horas, não basta que o servidor público tenha
sido admitido com base na Lei Estadual no 500/74.
Ou seja, é necessária a admissão para o exercício de função
permanente e titularização de cargo efetivo, nos termos do art. 2o, I e § 2o, da Lei
Complementar Estadual no 1.010/07, de modo que, cristalinamente, diante do quanto
constante dos autos, a autora admitida em caráter temporário com base no art. 10 do
Decreto Estadual no 24.948/86 não faz jus à aplicação de referida disciplina normativa ao
seu quadro funcional.
Nesse sentido, a jurisprudência recente deste Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO Servidora Pública Estadual Professora da
Educação Básica I
Pretensão ao enquadramento na
categoria "F", com submissão ao regime próprio da
previdência, direito à carga mínima de 12 horas semanais e
prioridade na atribuição de aulas -Sentença de procedência
em parte dos pedidos
Recurso de ambas as partes

Impossibilidade do enquadramento pretendido - Servidora
que à época da publicação da LCE 1.010/07 era contratada
como eventual, nos termos do art. 10o do Decreto 24.948/86.
Reenquadramento que só é assegurado aos servidores que
exerciam função permanente. Notícias de rompimento do
vínculo em diversos períodos
Recurso da ré provido.
Recurso
da
autora
prejudicado”
(Apelação
no
1023750-88.2019.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Oscild de Lima Júnior, j. 05/12/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
PEB II. ADMISSÃO NOS TERMOS DA LEI 500/74.
Pretensão ao enquadramento na categoria "F", com direito à
carga mínima de 12 horas semanais e prioridade na
atribuição de aulas. Impossibilidade. Servidora que à época
da publicação da LCE 1.010/07 era contratada como
eventual, nos termos do art. 10o do Decreto 24.948/86.
Reenquadramento que só é assegurado aos servidores que
exerciam função permanente. Notícias de rompimento do
vínculo em diversos períodos. RECURSO NÃO PROVIDO”
(Agravo de Instrumento no 2178595-26.2019.8.26.0000, 2a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Alves Braga Junior, j.
30/10/2019).
“MAGISTÉRIO. Lei 500/74. Professor de Educação Básica I.
Pretensão ao reenquadramento na categoria "F" e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021344-94.2019.8.26.0053 -Voto no 11753
5
vinculação ao regime previdenciário próprio dos servidores
(SPPREV).
Inadmissibilidade.
Pretensão
que
implica
rompimento do vínculo funcional anterior e instauração de
um novo, após a LC 1010/07. Autora não abrangida pela
ressalva do art. 2o, § 2o, da LC 1010/2007. Art. 43 da LC
1010/07 que não se aplica aos professores eventuais, dada a
natureza precária da contratação. Sentença de procedência.
Recurso voluntário da Fazenda do Estado não conhecido e
recurso oficial provido para julgar a ação improcedente”
(Apelação no 1019747-33.2017.8.26.0224, 10a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, j.
25/11/2018).
“SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
Preliminar
de
prescrição que se afasta. LEI No 500/74. Pretensão ao
enquadramento na "Categoria F", nos termos da Lei no
1.010/2007. Inadmissibilidade. No momento da edição da
legislação mencionada, a autora, antes dispensada, foi
admitida nos termos do artigo 10 do Decreto n°24.948/86,
sob o caráter eventual, e não permanente. Em que pese o fato
de a autora ter prestado serviços por vários períodos, com
interrupções, não consta que na data da publicação da Lei
Complementar no 1.010/07 exercia a função permanente.
Nova admissão que ocorreu após a publicação da Lei no.
1.010/2007. Vinculação ao Regime Geral da Previdência
Social (INSS). Correta a nova classificação na "Categoria
L". Precedentes. Sentença reformada. Recurso conhecido e
provido” (Apelação no 1056129-53.2017.8.26.0053, 2a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Vera Angrisani, j.
25/09/2018).
“Apelação Professora estadual Pedido de reclassificação
de categoria Autora que não estava em exercício de função
permanente, quando a LC no 1.010/07 entrou em vigor
Admissão da autora nos termos do art. 10 do Decreto no
24.948/86, que é em caráter eventual Impossibilidade de
enquadramento na categoria "F"
Recurso improvido”
(Apelação no 1027948-85.2018.8.26.0577, 3a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j.
29/10/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL Professora estadual Reclassificação
de categoria Autora que não estava em exercício de função
permanente quando da entrada em vigor da Lei
Complementar n° 1.010/07 Admissão nos termos do artigo
10 do Decreto n° 24.948/86 que é em caráter eventual -
Impossibilidade de enquadramento na categoria "F"

Sentença de reformada - Recurso da Fazenda do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021344-94.2019.8.26.0053 -Voto no 11753
6
provido”
(Apelação
/
Reexame
Necessário
no
1021301-60.2019.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 17/10/2019).
Portanto, a r. sentença deve ser mantida.
Por derradeiro, em prestígio à redação do art. 85, § 11, do
NCPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade da justiça.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator